Tribunal: TJBA
Processo: 8065233-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065233-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA HELENA SOUZA CUNHA

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA INATIVA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTES DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE INEXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer, consistente no reenquadramento funcional de servidora inativa, conforme os termos da Lei Estadual nº 8.480/2002, com efeitos prospectivos. A decisão agravada afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo com base na tese fixada pelo STF no Tema 493 (RE 606.199/PR), determinando a intimação do ente público para cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a exigibilidade do título judicial que determina o reenquadramento funcional de servidora aposentada, com fundamento na paridade constitucional entre ativos e inativos. Alega-se, pelo agravante, afronta ao entendimento fixado pelo STF no Tema 493, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos legais subjetivos para progressão funcional.

III. Razões de decidir
3. O título executivo exequendo não impôs reenquadramento automático na última classe da nova carreira, mas condicionou a progressão à verificação de requisitos objetivos, em conformidade com o que preconiza o STF no RE 606.199/PR.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal tem reafirmado a validade da execução individual da sentença coletiva, que assegura a aplicação da paridade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/88, inclusive quanto a vantagens oriundas da reestruturação da carreira.
5. A decisão agravada respeita os limites da coisa julgada e observa os parâmetros legais das Leis Estaduais n. 8.480/2002, 10.963/2008, 12.578/2012 e 13.809/2017, sem inovação em relação ao título executivo.
6. A execução se refere a obrigação de fazer, com base em título líquido, passível de cumprimento por simples cálculos aritméticos, prescindindo de nova fase cognitiva.
7. Inexistência de afronta aos Temas 493, 439 ou 494 do STF, tampouco às normas do CPC sobre inexigibilidade de título judicial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

“
É exigível o título judicial que reconhece o direito de servidor inativo ao reenquadramento funcional com base na paridade, desde que observados os requisitos objetivos previstos nas normas de reestruturação da carreira.”

“
Não caracteriza inexigibilidade do título a mera invocação de tese fixada pelo STF (Tema 493) se a decisão exequenda não contraria expressamente o entendimento vinculante.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº

8029796-18.2019.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, figurando como parte
Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como parte Agravada
MARIA HELENA SOUZA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de_______________202
5
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça